Tribunal: TJDFT
Processo: 0740228-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIA (processo n.° 0016024-51.2011.8.07.0001), indeferiu os pedidos de bloqueio dos cartões de crédito, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de apreensão do passaporte da agravada/executada, bem como de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, para a apresentação de informações relativas a bens imóveis em nome da agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 19650066), a agravante/exequente alega, em síntese, o esgotamento das medidas típicas para o recebimento de seu crédito, embora sem sucesso, e a possibilidade, com fundamento no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, da adoção de medidas atípicas, tais como o bloqueio de cartões de crédito, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte da agravada/executada. Sustenta a necessidade de expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, para a busca de direitos aquisitivos ou possessórios em nome da agravada/executada que não estejam registrados perante o Cartório de Imóveis. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a CNH, apreendido o passaporte e bloqueados/cancelados os cartões de crédito da agravada/executada, bem como determinada a expedição da ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, para que informa se a agravada/executada possui direitos aquisitivos ou possessórios passíveis de penhora de imóveis em fase de regularização. No mérito, propugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 19650072 e 19650073. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco de dano ao patrimônio da exequente ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora